Tribunal: TJMT
Processo: 1017418-53.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1017418-53.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: LUCAS MOREIRA MILHOMEM
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE
PACIENTE:: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Lucas Moreira Milhomem, em favor de Marcos Antônio Dos Santos, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos n. 1000739-66.2020.8.11.0100.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 26/07/2020, pela participação, em tese, do crime de tentativa de homicídio, sendo, no dia 28/07/2020 convertida a prisão em flagrante em preventiva, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.
No entanto, aduz que a decisão carece de fundamentos, porquanto utilizou-se de termos genéricos, despidos de elementos do caso concreto, além do que não se fazem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.
Nesse sentido, defende que o paciente não oferece riscos à ordem pública, vez que não se trata de criminoso contumaz, tampouco oferece risco à persecução penal, pois não há elementos de que o acusado possua intenção de erradicar-se do distrito da culpa.
Informa que desde 2008 (data que iniciou a Ação Penal sob o cód. 21796) não há qualquer notícia de envolvimento com práticas ilícitas que maculem sua conduta e por isso, um fato isolado não por ser supedâneo para legitimar a prisão preventiva.
Argumenta o subescritor do presente mandamus que o atual crime sob apuração “MAIS SE ASSEMELHA A LESÃO CORPORAL do que uma possível tentativa de homicídio, inclusive, nesse quesito, o laudo de exame de corpo de delito é claro ao registrar que NÃO HOUVE PERIGO À VIDA DA VÍTIMA” (id. 54771458 - Pág. 9).
Por fim, afirma que o paciente ostenta predicados favoráveis, pois “sempre exerceu atividade lícita, é primário, possui endereço fixo, família constituída, além de boa conduta moral e social” (id. 54771458 - Pág. 5) que lhe autorizariam, em tese, a responder o processo em liberdade, seja mediante a concessão da liberdade provisória, ou por aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva ainda que através da decretação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP; e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
Como é cediço, conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de writ, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito encontra-se devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Consoante relatado, a pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente ou a sua conversão em outras medidas cautelares menos gravosas, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante em 26/07/2020, por ter, em tese, praticado o delito de homicídio tentado (art. 121, caput, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), sendo que no dia 28/07/2020 esta prisão foi convertida em preventiva sob os seguintes fundamentos:
“(...) Segundo consta nos autos, dois homens armados com faca, identificados como sendo Marcos (indiciado) e Fabiano, invadiram a residência da vítima e começaram a agredi-la com a referida arma branca e capacetes, não conseguindo ceifar a sua vida em razão da testemunha José intervir e salvá-la. Consta, ainda, que após os fatos, os suspeitos teriam foragido, sendo o indiciado Marcos preso em flagrante após informações acerca da motocicleta que conduzia e a sua vestimenta, recebidas durante as diligências realizadas pelos policiais.
Depreende-se do boletim de ocorrência, que o indiciado foi reconhecido pela testemunha José.
(...) No caso em análise, a existência do crime restou demonstrada pelo laudo de exame de lesões corporais e, ainda, pelos termos de depoimentos da vítima e das testemunhas.
As declarações da vítima são corroboradas pelo laudo pericial. Perante a Autoridade Policial, sua narrativa demonstra a gravidade concreta do delito:
“Que no dia 26/07/2020, por volta das 6h00m, estava sentado em frente à casa que está morando, do Sr. José Bispo, tomando tereré, quando chegou o Marcos e o irmão dele Fabiano; que o Marcos estava conduzindo uma motocicleta de cor prata; que o Fabiano desceu da moto e tentou acertar o declarante, mas o declarante se esquivou e quando tentou correr, o Marcos lhe acertou com o capacete nas costas, momento em que o declarante caiu e eles começaram a lhe agredir com os capacetes; que o declarante conseguiu se levantar e correu para dentro do quintal e eles foram atrás; que Fabiano pegou um tijolo e tentou acertar o declarante, mas o declarante desviou, então ele pegou uma faca, que estava na cintura e tentou furar o declarante; que o Marcos ficava gritando ‘MATA ELE, MATA ELE, NÃO DEIXA ELE ESCAPAR’; que o declarante conseguiu segurar a mão dele e o empurrou, saindo correndo, mas o Marcos acertou, novamente, com o capacete e o declarante caiu próximo à caixa d’água, e eles ficaram lhe agredindo, querendo acertar a sua cabeça, mas o declarante colocava o braço na frente, nisso chegou o Sr. José Bispo e entrou na frente deles e mandou eles pararem; que eles pararam e o declarante se levantou e o Marcos disse: ‘VAMOS TERMINAR DE MATAR ELE’ e o Fabiano veio para cima do declarante novamente, e o declarante correu dele e o Marcos tentou lhe acertar, novamente com o capacete, e o declarante se abaixou e saiu correndo para a rua; que eles foram atrás e ainda jogaram outro tijolo no declarante, mas não acertou e o declarante conseguiu se esconder deles na casa da sua mãe, que fica próxima; que o Sr. José Bispo foi até a casa da mãe do declarante para ver como o declarante estava e após foram na Polícia Militar, que o levou para o hospital; que logo depois os Policiais conseguiram prender o Marcos; que conhece eles, pois já trabalharam juntos na Fazenda Faeda; que não deve nada para eles, inclusive, já doou madeira para o Marcos construir a casa deles”.
Atente-se que o indiciado teria agredido a vítima com "capacetadas" e jogado tijolos em sua direção, auxiliando o irmão que estava em posse de uma faca, circunstância que demonstra a especial gravidade na conduta do flagrado. Merece destaque, ainda, a narrativa da vítima quando descreve como o indiciado insistia para que o coautor do delito ceifasse efetivamente sua vida, demonstrando frieza e pouco (ou nenhum) respeito às leis e à ordem pública.
Assim, entendo forçoso concluir que a concessão de liberdade ao indiciado certamente representa elevado risco à integridade física e psicológica da vítima.
Da mesma forma há indícios de autoria, conforme se depreende da análise dos depoimentos da vítima e das demais pessoas ouvidas perante a Autoridade Policial.
A medida cautelar, por sua vez, é imprescindível para garantia da ordem pública, e para aplicação da lei penal. Por garantia da ordem pública, entende-se a necessidade de se manter a ordem na sociedade que, via de regra, é abalada com a prática de crimes. Também, se traduz na necessidade de se evitar a prática de novas infrações penais.
Sobre garantia da ordem pública, ensina Renato Brasileiro de Lima:
“(...) entende-se garantia da ordem pública como risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime. Acertadamente, essa corrente, que é a majoritária, sustenta que a prisão preventiva poderá ser decretada com o objetivo de resguardar a sociedade da reiteração de crimes em virtude da periculosidade do agente.” (Manual do Processo Penal, 2020, pag. 1065).
Assim, em consonância com o ensinamento doutrinário acima transcrito, compartilho do entendimento de que a prisão, no caso, é necessária justamente para evitar novos delitos – inclusive contra a mesma vítima.
Deve-se ressaltar, ainda, que o delito, em tese, praticado é de natureza grave. A vítima esclareceu que precisou receber atendimento médico, em razão das lesões supostamente causadas pelo indiciado e o seu irmão (que encontra-se em local incerto).
Inobstante, ressalto que em consulta ao sistema Apolo, verifica-se que o indiciado responde a uma ação penal nesta Comarca de Brasnorte, pela suposta prática de crime de homicídio tentado (Código 21796).
(...)
Por outro lado, a medida é necessária para garantir a aplicação da lei penal.
Para a aplicação da lei penal, Guilherme de Souza Nucci, ensina ainda, que “(...) a aplicação da lei penal, quer-se assegurar a eficácia da punição em caso de condenação. Por isso, o principal obstáculo é a fuga do acusado. Havendo provas, nos autos, de que essa situação é concreta, deve-se decretar a preventiva; entretanto, surgindo indícios razoáveis de que pode haver fuga, o juiz deve impor medida cautelar alternativa.” (Código de Processo Penal Comentado / Guilherme de Souza Nucci. – 19. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020).
Assim, verifica-se que há indícios capazes de demonstrar que o acusado em liberdade colocaria em risco a aplicação da lei penal. Isto porque, o indiciado tentou foragir do distrito da culpa após o suposto cometimento dos fatos, tendo sido preso em razão das informações passadas aos policiais que efetuavam as diligências. Não obstante, o suposto coautor do delito encontra-se em local incerto.
Além desses requisitos, para que a medida cautelar de prisão preventiva seja adequada ao caso concreto, o artigo 313 do Código de Processo Penal estatui que a prisão preventiva somente poderá ser decretada caso ocorra pelo menos uma das seguintes hipóteses.
a) ser o crime doloso apenado com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos;
b) ser o investigado reincidente;
c) pretender-se a garantia da execução das medidas protetivas de urgência havendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência;
d) houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.
No caso em análise, depreende-se que o crime possui pena muito superior a 04 (quatro) anos, preenchendo o requisito para a aplicação da cautelar.
Deve ser analisada, ainda, a conveniência, ou não, da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva (previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal).
Cuida-se de aplicação do princípio da proporcionalidade em sentido estrito. Deve-se sopesar o custo-benefício da medida cautelar aplicada a fim de que não haja nem excesso, nem infraproteção, sob pena de em ambos os casos (proibição do excesso e proibição da infraproteção), estar-se afrontando diretamente a proporcionalidade.
Em análise detida de todas as medidas cautelares diversas da prisão previstas pelo Código de Processo Penal, observa-se que nenhuma delas é adequada e suficiente para contenção do indiciado, ao menos nesse momento.
São inadequadas e insuficientes porque nenhuma delas acautelará de forma efetiva o feito e evitará a prática de novas infrações penais. A aplicação de qualquer delas se traduziria em proteção deficiente.
(...)
Desta forma, presentes os pressupostos de fato e de direito para segregação cautelar do indiciado e em consonância com parecer ministerial, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do indiciado MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS, com fulcro nos artigos 310, II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, ficando ressalvada a possibilidade de reanálise acaso novos elementos fáticos, probatórios ou processuais a permitirem”. (id. 54771480 – págs. 94/104).
Nessa esteira, confrontando os argumentos vertidos no remédio heroico com a prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ, porquanto a magistrada considerou a necessidade de se garantir a ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta do delito praticado em tese e do modus operandi no cometimento deste, e aplicação da lei penal, pois o indiciado tentou foragir do distrito da culpa após o suposto cometimento dos fatos, tendo sido preso em razão das informações passadas aos policiais que efetuavam as diligências.
Outrossim, que tange à alegação de que o acusado possui predicados pessoais favoráveis (ocupação lícita, primário, endereço fixo, família constituída, boa conduta moral e social), tais condições, por si só, não são suficientes para o deferimento da liberdade provisória – até porque é isso que se espera de quem vive em sociedade.
A propósito:
“(...) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).
Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Todavia, cumpre pontuar que a ação penal citada na decisão alhures (Código 21796) o ora paciente foi impronunciado.
Logo, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, devendo ser requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora e o parecer da douta Procuradoria de Justiça.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de agosto de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator